Tribunal: STF
Processo: AR 2854
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de ação rescisória, fundada no inciso V do art. 966 do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, nos autos do ARE 1.036.546, Rel. Min. GILMAR MENDES, transitado em julgado em 16/6/2020, cuja ementa é a seguinte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. Conselho de fiscalização profissional. Demissão. 3. Desnecessidade de sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento de ação de controle concentrado. 4. A dispensa de empregado admitido por concurso público não pode ocorrer imotivadamente, mas deve ser precedida por processo administrativo que garanta a impessoalidade do ato. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”
    Em face de referido acórdão foram opostos embargos de divergência, os quais, após admitidos, receberam decisão de negativa de seguimento, sob o fundamento de que o acórdão embargado estava em harmonia com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 
    Na petição inicial, o Autor alega que houve violação ao disposto nos artigos 5º, II e XXXVI; 37, caput e II; 41 e 165 da Constituição Federal e no artigo 19 do ADCT.
    Ressalta que “o v. acórdão rescindendo, publicado no dia 03 de setembro de 2019, reconheceu o réu como empregado público (não como servidor público), assegurando-lhe a estabilidade de que cogita o artigo 41 da Constituição Federal (item 3.6 desta inicial), contrariando anterior decisão plenária (12/9/2013) do egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de que o processo administrativo é reservado exclusivamente a servidor público (“ I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes”- g.n.)”.
    Afirma que, “NÃO se trata de interpretação do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, pois não há a menor sombra de dúvida sobre seu regramento (formalidades no ato de investidura, contratação, exoneração e demissão). A discussão jurídica neste processo reside na ausência da indicação da norma jurídica a enquadrar o réu como tutelado pelo artigo 41 da Constituição Federal. Em outras palavras, a nosso humilde ver, PRIMEIRO há necessidade de se promover o enquadramento do profissional como servidor público ou empregado público para SÓ DEPOIS se cogitar dos efeitos jurídicos do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal”.
    Aduz que “o enquadramento legal de servidor público ou de empregado público não poderia decorrer de jurisprudência, pois o ordenamento jurídico constitucional impõe regulamentação por norma infraconstitucional (CF., art. 37, inciso II). Aliás, a CLT também não autoriza a hermenêutica (abrangência) que se poderia pretender em sede de jurisprudência (v.g. ADI 1.717-6/DF)”.
    Destaca que “é uma autarquia federal, com controle estreito e eficiente dos órgãos públicos oficiais, sobretudo o colendo Tribunal de Contas da União e as doutas Procuradorias Federal e do Trabalho no estado de São Paulo/SP. De modo que não teria sido ingênuo a ponto de promover dispensa imotivada se contrário ao comando normativo e jurisprudencial. Se à época da dispensa fosses exigidas a motivação e o processo administrativo, é evidente que assim teria agido o autor e este processo sequer teria existido”.
    Assevera que, “se não há fundamento legal de que o réu seria servidor público, nem mesmo empregado público, importaria dizer que o autor estaria sendo obrigado a fazer algo (reintegração e consequentes) não exigido por lei, em flagrante violação aos princípios constitucionais de reserva legal e de segurança jurídica”.
    Antes de determinada a citação da parte ré, Patrick Fernando Miranda Flauzino apresentou contestação postulando, preliminarmente, a extinção do feito, sem julgamento de mérito, sob o argumento de que "não se pode admitir a interposição de ação rescisória, de caráter excepcionalíssimo, por julgado que não seguiu a jurisprudência que lhe interessava". 
    Ainda em sede de preliminar, apresenta impugnação ao valor da causa, requerendo que lhe seja atribuído o valor de R$ 953.733,10 (novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e dez centavos), uma vez que “na ação trabalhista o Conselho Regional de Corretores de Imóveis está discutindo o valor que deve, sendo que reconhece a importância de R.$ 953.733,10 (novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e dez centavos). Sendo o valor da dívida a importância supra indicada não há razão para dar a causa o irrisório valor de R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais)” . 
    No mérito, afirma ser "inquestionável, portanto, que o Conselho atua como um prolongamento do Poder Público, executando serviços próprios do Estado. Nesta qualidade, é passível dos mesmos controles administrativos, bem como, se submete aos critérios e princípios da Administração, notadamente à Constituição Federal. Se possui os benefícios em razão de sua natureza autárquica, não pode deixar de se submeter aos controles desta mesma natureza. Não dá para se admitir que só as vantagens lhe sejam aplicadas e, em contrapartida, as normas de utilização da mão-de-obra não. O que o Conselho autor quer é agir como se fosse empresa particular, o que não é".
    Em réplica, o autor alega “ter atribuído corretamente o valor da causa por considerarmos a ação rescisória uma ação autônoma, ainda que discutida nos autos da ação principal, razão de termos adotado o valor do depósito prévio como base de cálculo”.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, necessário analisar a impugnação ao valor da causa apresentada pela parte ré em sua contestação. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 96.926,00 (noventa e seis mil, novecentos e vinte e seis reais), que corresponde ao valor do depósito prévio de 5% sobre o valor da condenação exigido para o ajuizamento da ação rescisória, nos termos do artigo 968, II, do CPC. O réu, por sua vez, sustenta que o valor da causa deverá ser fixado no montante de R$ 953.733,10 (novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta reais e dez centavos), o que corresponderia ao valor da dívida objeto da controvérsia.
    A jurisprudência desta CORTE se orienta no sentido de que, em regra, o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, atualizada monetariamente, salvo quando houver manifesta discrepância entre o valor atribuído à ação originária e o benefício econômico pretendido na rescisória, hipótese na qual deve prevalecer este último (AR 2.699-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 11/3/2019).
    Na hipótese dos autos, existe flagrante discrepância entre o valor atribuído à causa e o benefício econômico que se busca, de modo que não restam dúvidas quanto à incorreção do valor da causa. Por tal razão, acolho a impugnação ao valor da causa, nos termos requeridos na contestação, para fixá-lo no valor de R$ 953.733,10 (novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e dez centavos).
    No mérito, segundo dispõe o art. 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    “I - processar e julgar, originariamente: 
    (…) 
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”
    O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, prevê que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    “(...)
    V – violar manifestamente norma jurídica;
    (...)”
    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.
    Com esta orientação, se infere que o acolhimento da rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC de 2015, supõe que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade. Nesses termos:
    “(...) A interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação possível, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (cf. Código de Processo Civil: Comentado artigo por artigo / Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. 5ª Ed. Rev. e Atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2013. p.508).
    No mesmo sentido, já decidiu a Corte:
    “AÇÃO RECISÓRIA. INCS. V e IX E §§ 1º E 2º DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSTIVO DE LEI NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. (…) 3. Indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária a norma legal apontada, gerando imperfeição da decisão de mérito que, por esse motivo, não pode subsistir. 4. Permissivos processuais não demonstrados pelo autor, o que impõe a improcedência da presente ação rescisória.” (AR 1470, Relatora p/ Acórdão Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 22/09/2006)
    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, não assiste razão ao autor, sendo incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação a literal dispositivo de norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.
    Na realidade, pela via excepcional da ação rescisória, se pretende a rescisão de acórdão proferido no julgamento do ARE 1.036.546, Rel. Min. GILMAR MENDES, no qual se manteve decisão que declarou “a necessidade de processo administrativo para dispensa de servidor de órgão de fiscalização profissional”.
    Emerge incontroverso que o entendimento adotado no acórdão rescindendo está em consonância com a jurisprudência dominante nesta CORTE à época da prolação do decisum, a qual, inclusive, prevalece até a presente data, conforme se observa dos seguintes julgados: RE 958.712-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/12/2017; RE 1.112.187-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; RE 1.112.310-ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/12/2019; ARE 1.249.987-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/3/2020; ARE 1.255.589-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2021; ARE 1.267.947-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021, este último assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA FEDERAL. ESTABILIDADE: ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DISPENSA MOTIVADA. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Daí já se tem o suficiente para não se cogitar de literal violação a norma jurídica.
    Impende registrar, ainda, que a procedência da ação, da forma como pretendido pelo autor, implicaria no desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas.
    Cumpre enfatizar, por fim, que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:
    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).
    Em resumo, não há como, no caso específico, romper com os efeitos da coisa julgada, uma vez inexistente manifesta violação a norma jurídica, pressuposto invocado para a desconstituição do acórdão rescindendo.
    Diante do exposto, com base nos arts. 293 e 932, IV, do CPC, acolho a impugnação ao valor da causa e JULGO IMPROCEDENTE a ação rescisória.
    Fixado o valor da causa em R$ 953.733,10 (novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e dez centavos) e caracterizada a sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago em favor da parte ré, que ora arbitro em R$ 80.698,65 (oitenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente